Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738100-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABIMAEL DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação por ele ofertada, para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. O agravante alega, em síntese, que, diversamente do consignado na decisão atacada, houve a prescrição da pretensão autoral, pois o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 13.04.98 e houve pedido de execução pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE apenas em agosto de 2010. Para tanto, informa que o ora agravado ingressou com pedido de liquidação e cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo no 15.106/63 (000805-28.1993.8.07.0001). Acrescenta que, naqueles autos, restou reconhecido o direito de seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, ante a inconstitucionalidade da Lei no 8.162/91, a qual aumentou a alíquota de seis por cento (6%) para doze (12%). Expõe que o SINDSAÚDE ajuizou cumprimento de sentença (no 000805-28.1996.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual foi embargado pelo Distrito Federal (no 0063796-44.2010.8.07.0001), sob a alegação, dentre outras matérias, da ocorrência da prescrição. Segue narrando que a ventilada prejudicial foi afastada, sendo tal decisão mantida em sede de agravo de instrumento, o qual, por sua vez, foi objeto de insurgência pela via do recurso especial. Expõe que o referido REsp, foi sobrestado, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC. Conclui que, desse modo, ainda não houve decisão em definitivo em relação a eventual prescrição da execução coletiva, não sendo possível ingressar com ação individual para individualização do crédito nesse momento. Invoca os arts. 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32, e 219, do CPC/73, e os Enunciado nos 150 e 383, da Súmula do STF. Após referir-se à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, em especial, os REsp’s nos 1.273.653/PR (Tema 515) e 1.388.000/PR (Tema 877), o RE no 870.947/SE e a ADI no 5348, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral. Alternativamente, pede a suspensão do processo, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Intimado sobre o eventual não cabimento do recurso, a parte recorrente não se manifestou-se, conforme certidão de ID no 32082751, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Segundo preceitua o 1.016, incisos I, II e III, do CPC, o agravante deverá apontar no recurso os nomes das partes, os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge, bem como as razões do pedido de reforma e o próprio pedido. Por sua vez, o art. 932, inciso III, in fine, do supracitado Código Instrumentário, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu agravo de instrumento, o recorrente não rebateu os fundamentos da decisão interlocutória – a qual tratou apenas da metodologia de cálculo a ser utilizada no título executivo judicial –, tendo apresentado argumentação que não se contrapõe às razões apresentadas no decisum agravado. Note-se que alguns argumentos sequer guardam relação com a decisão resistida, notadamente em relação a alegada prescrição do pedido de execução – matéria que não foi objeto do decisum. Acrescente-se que houve oposição de embargos à execução por parte da executada no tocante a referida prejudicial, a qual restou afastada. Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a interposição de recurso especial não impede a execução da sentença, motivo pelo qual perfeitamente cabível o pedido de execução provisória manejado pelo ora agravado, independentemente de estar pendente de apreciação o citado REsp interposto pela agravante, a teor do art. 995, do CPC. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece de agravo de instrumento em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, e contenha, ainda, alegações e pedidos diversos daquelas apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1297858, 07254763220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como prover o agravo interno que impugna questões que sequer foram analisadas na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica das razões e da conclusão da decisão proferida na primeira instância. 2. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, como determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, não indicando nenhum argumento capaz de afastar os fundamentos adotados e, repetidamente, expõe pontos que foram ou deveriam ser levantados na fase de conhecimento e/ou na impugnação ao cumprimento de sentença, além de incluir nas razões do presente recurso argumentos que sequer foram levantados no agravo de instrumento. 3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime” (Acórdão 1292422, 07091430520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não fosse isso o bastante, a decisão ora atacada acolheu impugnação por ele ofertada, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos exequentes, com remessa dos autos à Contadoria, o que, por si só, já ensejaria o não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porquanto configurado o vício da irregularidade formal, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator